Tribunal: STF
Processo: Rcl 51438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no Tema 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender ausente a repercussão geral da matéria, com fulcro na tese fixada para o Tema 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Interno, a fim de ensejar o acesso a esta CORTE.



    O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. 



    II – Agravo interno não provido.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. 



    I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios. 



    II – Embargos de declaração não providos.



    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, os reclamantes alegam que "buscam garantir a autoridade da r. decisão proferida nos autos do ARE 748.371, julgado por esse Excelso Tribunal.".



    Alegam, ainda, que "foram esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que a presente reclamação se revela instrumento cabível para demonstrar a excepcionalidade do caso concreto, de forma a conduzir à necessária aplicação da ressalva feita quando do julgamento do ARE 748.371, apreciado sob o rito da sistemática de repercussão geral, que ensejou o entendimento firmado no tema 660.". 



    Alegam, também, que "esta defesa não desconhece o posicionamento dessa Excelsa Corte, assentado no julgamento do ARE n.º 748.371, que tratou da alegação de cerceamento de defesa [...]. No entanto, consta no teor do voto do e. Min. Gilmar Mendes que a ampla defesa possui densidade constitucional, portanto admite, em situações excepcionais de manifesto esvaziamento do princípio, o acesso à jurisdição desta Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário.".



    Afirmam que "a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário deixou de analisar as especificidades do caso, o que revelaria que o recurso extraordinário atende a todos os requisitos de admissibilidade, haja vista tenha aplicado friamente o tema 660 de repercussão geral, deixando de analisar a excepcionalidade do presente feito.".



    Por fim, aduzem que "a presente reclamação visa garantir a autoridade do teor do voto do e. Min. Gilmar Mendes, exposto na oportunidade do julgamento do ARE 748.371, o qual aduz que a ampla defesa possui densidade constitucional, portanto admite, em situações excepcionais de manifesto esvaziamento do princípio, o acesso à jurisdição desta Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário.".



    Isso posto, requerem: "seja a presente reclamação conhecida e, no mérito, seja provida para reformar o v. acórdão guerreado e, por conseguinte, cassar a r. sentença, ante a violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 e, desse modo, determinar que seja realizada a prova testemunhal requerida, com vistas a demonstrar a realidade dos fatos; ou, subsidiariamente, requer seja determinado o devido processamento do recurso extraordinário que teve seu seguimento negado pelo egrégio TJDFT.".



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV. omissis. 



    §5º. É inadmissível a reclamação: 



    I. omissis 



    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 660, observou a sistemática recursal em vigor. Eis o ter da decisão da Corte local:



    [...]



    Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. 



    O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que: (a) é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1441169/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). 



    Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1º/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 



    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 



    III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa:



    Razão não assiste aos agravantes. 



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à afronta às garantias do devido processo legal, do contraditório, e da ampla defesa (ARE 748.371 – Tema 660). 



    A ementa do representativo é a seguinte:



    [...]



    No aspecto, a Terceira Turma Criminal concluiu (ID 24903740):



    Por fim, na espécie, não há falar em produção de prova oral, na medida em que há extenso acervo probatório nos autos, devendo ser mantido o entendimento exarado pela magistrada sentenciante acerca da inutilidade da colheita de depoimento de testemunhas. De fato, a decisão final quanto à pertinência da produção de determinada diligência probatória cabe ao juiz, pois como destinatário das provas produzidas, compete-lhe, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias.



    Outrossim, há robusto contraditório havido nos presentes autos, “ante tudo que foi demonstrado e examinado ad nauseam” (ID 17876187). Assim sendo, ante todo esse conjunto de evidências que retratam possíveis atos de lavagem de dinheiro, o bloqueio dos valores nas contas-corrente vinculadas aos apelantes (pessoas jurídicas e seus representantes) ainda se justifica, ao menos até que melhor desenvolvida a instrução processual no bojo da ação penal correspondente, situação que afasta, assim, o pleito subsidiário.



    Importante consignar que o órgão julgador, ao decidir a lide, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, mais especificamente, ao Código de Processo Penal. Desse modo, vê-se que a matéria debatida neste Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:



    [...]



    De outro lado, cumpre esclarecer que a declaração de inexistência de repercussão geral de uma matéria pela Corte Suprema, como no caso do citado paradigma, obsta o prosseguimento do recurso extraordinário, uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos constitucionais. 



    Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que, logo no primeiro inciso do artigo 1.030, determina que os apelos que discutam “questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” deverão ter seguimento negado pela instância de origem. 



    Logo, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    É O VOTO.



    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 



    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 



    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 



    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 



    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.



    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 



    [...]



    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 



    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 



    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    [...]



    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 



    Por fim, ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente